Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719000-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Plasir Importação e Exportação Eireli – EPP Abdallah Hilal Nasser Najwa Saed Rashed Ahmad Ali Assaily Embargados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ali Assaily (Id. 26533846) e pelo empresário Plasir Importação e Exportação Eireli – EPP, por Abdallah Hilal Nasser e Najwa Saed Rashed Ahmad (Id. 26458309) contra o acórdão (Id. 26188997) que deu parcial provimento aos recursos manejados pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator